Tribunal: TJPA
Processo: 0808360-55.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808360-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDA FRANCISCA GUIMARAES CARDOSO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CELEBRADO COM A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUERIDA, - ACARRETANDO DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA PARTE AUTORA -, E QUE A MESMA INFORMA NÃO TER CELEBRADO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AGRAVADO NÃO SE DESIMCUMBIU POR HORA DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA NO SENTIDO DE DEMONSTRAR QUE OS DESCONTOS SERIAM DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
REFORMAR A DECISÃO DE PISO, DETERMINANDO QUE OS DESCONTOS FIQUEM SUSPENSOS NO CURSO DA PRESENTE AÇÃO.

I -
É imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC.

II -
Estando a instituição bancária submetida ao regime jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, esta tem a responsabilidade objetiva, independente de dolo ou culpa, pelos danos causados a seus clientes, como ocorreu no caso em tela, uma vez que o autor afirma não ter celebrado o contrato de empréstimo.

III -
A instituição financeira sequer veio aos autos para comprovar a regularidade da celebração do contrato, sendo que, mesmo na hipótese de verificação de fraude, deve a instituição bancária responder pelos eventuais danos decorrentes da prestação de serviços.

IV –
Certamente é mais gravoso à Agravante que prossiga tendo sua subsistência afetada com os descontos que podem vir a ser ilegítimos, do que ao Banco Agravado suspendê-los, ao menos por hora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808360-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDA FRANCISCA GUIMARÃES

ADVOGADO: RAFAEL FERREIRA ALVES BATISTA

AGRAVADO: BANCO BMG S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAIMUNDA FRANCISCA GUIMARÂES em face de decisão interlocutória do juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos do processo n. 0808226-10.2022.814.0006, cujo réu é BANCO BMG S.A.

Volta-se a recorrente em face do
decisum
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender os descontos decorrentes de cartão de crédito com margem consignável.

No presente caso alega a recorrente que aceitou uma oferta da ré, que entende ser enganosa e que foi induzida a erro, pois achava que tinha feito um empréstimo consignado, porém descobriu que a ré ofereceu um cartão de crédito na modalidade de reserva de margem consignado como se fosse um empréstimo consignado.

Requer que os descontos sejam suspensos, alegando que a parte ré não informou os detalhes do serviço contratado, vendendo um cartão de crédito na modalidade de Reserva de Margem Consignado (RMC) como se fosse um empréstimo em consignado, sendo que aquele possui encargos superiores a este. Requer a tutela provisória recursal, e o provimento do recurso.

A Liminar foi deferida por esta Relatora.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2023

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808360-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDA FRANCISCA GUIMARÃES

ADVOGADO: RAFAEL FERREIRA ALVES BATISTA

AGRAVADO: BANCO BMG S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAIMUNDA FRANCISCA GUIMARÂES em face de decisão interlocutória do juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos do processo n. 0808226-10.2022.814.0006, cujo réu é BANCO BMG S.A.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”
que
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender os descontos decorrentes de cartão de crédito com margem consignável.

Conforme bem fora destacado no momento da apreciação do pedido de tutela sumária,
é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC.

No caso em comento,
é sabido que, estando a instituição bancária submetida ao regime jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, esta tem a responsabilidade objetiva, independente de dolo ou culpa, pelos danos causados a seus clientes, como ocorreu no caso em tela, uma vez que o autor afirma não ter celebrado o contrato de empréstimo.

Ocorre que a instituição financeira sequer veio aos autos para comprovar a regularidade da celebração do contrato, sendo que, mesmo na hipótese de verificação de fraude, deve a instituição bancária responder pelos eventuais danos decorrentes da prestação de serviços.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO NEGADA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. A verossimilhança das alegações iniciais milita mais em prol do autor do que do réu, ora agravante, mostrando-se razoável a manutenção da tutela deferida na origem, para suspender os descontos realizados no benefício previdenciário do agravado. Vai mantida, igualmente, a multa arbitrada na origem para o caso de descumprimento da ordem, cujo valor se afina ao estabelecido por esta Câmara em situações parelhas. Decisão mantida. SEGUIMENTO NEGADO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70055030571, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 21/06/2013).

Ademais, entendo ser mais gravoso à Agravante que prossiga tendo sua subsistência afetada com os descontos que podem vir a ser ilegítimos, do que ao Banco Agravado suspendê-los, ao menos por hora.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão de piso, determinando que os descontos fiquem suspensos no curso da presente ação.

É como voto.

Belém,

de

de 2023

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 19/12/2023